Tribunal: TJSP
Processo: 1042468-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Recuso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042468-41.2016.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Sentença de improcedência. Alegada violação ao art. 146 do CTN pela alteração do critério jurídico na realização de lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Sentença de improcedência. Alegada violação ao art. 146 do CTN pela alteração do critério jurídico na realização de lançamentos complementares, efetuados retroativamente. Não configuração. Possibilidade de revisão devido à constatação de fato não conhecido pela Administração ao tempo dos lançamentos originários. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Recuso não provido.